Tribunal: TRF3
Processo: 0033340-61.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
742/1327)

0033340-61.2015.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033340-61.2015.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: MATHEUS DE ALMEIDA CAMPOS FILHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

SUCEDIDO: MATHEUS DE ALMEIDA CAMPOS FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DO INSS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial. O embargante alega omissão e contradição quanto à impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar por categoria profissional ou penosidade, bem como a insuficiência do PPP para o período de 01/02/2005 a 16/04/2005 por ausência de indicação de responsável técnico e de apresentação de LTCAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter o reconhecimento da especialidade do labor no corte de cana-de-açúcar e considerar válido o PPP apresentado para comprovação de exposição ao ruído.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mera inconformidade com a tese jurídica adotada.

4. O acórdão enfrentou fundamentadamente a especialidade do trabalho na cultura da cana-de-açúcar, reconhecendo a penosidade extrema e a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), permitindo o enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964.

5. Quanto ao período de 01/02/2005 a 16/04/2005, o julgado constatou que o PPP indicava expressamente o responsável técnico pelos registros ambientais e que a apresentação do LTCAT é dispensável quando o PPP está regularmente preenchido.

6. A pretensão de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0033340-61.2015.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: MATHEUS DE ALMEIDA CAMPOS FILHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE JERONIMO CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM JUNQUEIRA RAMOS - SP258337-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA MARIA SANTANA - SP273969-N

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ANA MARIA SANTANA - SP273969-N

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAM JUNQUEIRA RAMOS - SP258337-N

SUCEDIDO: MATHEUS DE ALMEIDA CAMPOS FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE JERONIMO CAMPOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia.

O embargante sustenta que: (i) a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação da exposição a agente nocivo, uma vez que não há previsão legal para enquadramento por categoria profissional, por penosidade ou por mera presunção de nocividade, especialmente após a Lei no 9.032/95; (ii) a necessidade de prova técnica (PPP com responsável técnico ou LTCAT) para comprovar a efetiva exposição a agente nocivo no período de 01/02/2005 a 16/04/2005.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Primeiramente, o INSS alega ser impossível o reconhecimento de tempo especial para atividades desenvolvidas exclusivamente na cultura de cana-de-açúcar.

Contudo, a decisão agravada analisou a matéria de forma clara e fundamentada, conforme se observa do seguinte trecho:

“Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

(...)

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte.”

Assim, mantém-se o reconhecimento da especialidade dos períodos impugnados pelos fundamentos expostos.

A autarquia também questiona o reconhecimento do período de 01/02/2005 a 16/04/2005 como tempo de serviço especial com base na exposição ao ruído, alegando que a prova apresentada (PPP ID. 89887337) é insuficiente por não estar acompanhada de LTCAT e por não indicar o responsável técnico pelos registros ambientais.

Contudo, a alegação da agravante não prospera. Primeiramente, porque o PPP impugnado, contrariamente ao afirmado pela autarquia, aponta profissional médico como responsável pelos registros ambientais (id. 89887337 - Pág. 16):

Adicionalmente, cumpre enfatizar que com a instituição do PPP como documento obrigatório a partir de 01/01/2004, ele passou a incorporar as informações do LTCAT, tornando dispensável a apresentação deste último, que, no entanto, deveria permanecer arquivado na empresa, à disposição da Previdência Social.

Dessa forma, mantém-se o enquadramento do período impugnado nos termos já definidos na decisão de origem.”

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PENOSIDADE. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DO INSS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial. O embargante alega omissão e contradição quanto à impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar por categoria profissional ou penosidade, bem como a insuficiência do PPP para o período de 01/02/2005 a 16/04/2005 por ausência de indicação de responsável técnico e de apresentação de LTCAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter o reconhecimento da especialidade do labor no corte de cana-de-açúcar e considerar válido o PPP apresentado para comprovação de exposição ao ruído.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mera inconformidade com a tese jurídica adotada.

4. O acórdão enfrentou fundamentadamente a especialidade do trabalho na cultura da cana-de-açúcar, reconhecendo a penosidade extrema e a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), permitindo o enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964.

5. Quanto ao período de 01/02/2005 a 16/04/2005, o julgado constatou que o PPP indicava expressamente o responsável técnico pelos registros ambientais e que a apresentação do LTCAT é dispensável quando o PPP está regularmente preenchido.

6. A pretensão de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão